Tribunal: CARF
Processo: 11557.001498/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11557.001498/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.885 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2003
MULTA POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
MENSAIS AO INSS
A multa por ausência de apresentação de informações mensais ao INSS,
prevista no art. 32, IV, da Lei no 8.212/1991 aplica-se mesmo nas hipóteses de
inocorrência de fatos geradores de contribuições previdenciárias.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo, modificativo ou
extintivo de direito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos do art. 30, IX da Lei ri° 8.212/91, as empresas que integram grupa
econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelos débitos
fiscais de natureza previdenciária. Compõem grupo econômico de fato as
empresas que apresentam interligação, assistência mútua e subordinação a um
comando centralizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11557.001498/2009-02
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11557.001498/2009-02

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de multa aplicada em razão
da violação do dever de informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS. Dessa forma, foi aplicada multa no valor de R$ 8.770,61.
Conforme ao que se depreende do relatório fiscal da infração, durante a ação
fiscal, averiguou-se que não foram apresentadas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social - GFIP entre os meses março e agosto de 2003.
Ainda de acordo com o relatório fiscal, foi constatado que a empresa a autuada
Farina’s integra grupo econômico com as empresas:
(i) Massas Alimentícia Firenze S.A.
(ii) Pão Gostoso Indústria e Comércio S.A.
(iii)Farina’s Indústria e comércio de Massas Ltda.
(iv) Agropecuária Viva Maria S.A.
(v) Comercial Golden Fish Ltda. – ME
(vi) San Francisco de São Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda.
(vii)
Agropecuária Rio Palmeiras Ltda.
(viii)
Ilsa – Indústria Luellma S.A.
(ix) Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos Ltda.
Devidamente notificado, a Recorrente e demais empresas do grupo apresentaram
impugnações, que foram rejeitadas pelo Serviço de Análise de Defesas e Recursos do INSS.
Intimadas da decisão a quo, a Recorrente e demais devedores solidários
interpuseram recurso dentro do prazo legal, alegando, em síntese que:
(i) É admissível recurso voluntário sem a realização de depósito recursal
(ii) Inexigibilidade de multa por inocorrência de fatos geradores
(iii)Inexistência de grupo econômico
(iv) Inexistência de responsabilidade solidária

Ocorre que, diante da ausência de depósito recursal, os recursos não foram
admitidos e o débito encaminhado para inscrição em dívida ativa, que originou o ajuizamento de
execução fiscal embargada pelos Recorrentes e extinta sem julgamento de mérito, em razão da
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal.
Dessa forma, a Procuradoria da Fazenda Nacional em Vitória devolveu o presente
processo administrativo para a Receita Federal para apreciação dos recursos interpostos pelos
Recorrentes.
É o relatório.
Voto
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11557.001498/2009-02

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Os recursos foram interpostos tempestivamente e deles eu tomo conhecimento.
Conforme ao que se verifica dos autos, cinge-se a controvérsia no fato discussão
sobre a inocorrência de fatos geradores, inexistência de grupo econômico e inexistência de
responsabilidade solidária entre os Recorrentes. Dessa forma, para a melhor compreensão das
razões do presente voto, passo a analisar cada uma das alegações das Recorrentes, isoladamente.

Inocorrência do Fato Gerador

Em que pesem os argumentos utilizados pelo Recorrente para demonstrar a
inocorrência de fatos geradores de contribuições previdenciárias, fato é que tal circunstância é
absolutamente irrelevante para a imposição de multas, sendo esclarecedor o enunciado
prescritivo do art. 32,§ 9o, da Lei no 8.212/1991, vigente à época dos fatos que assim estabelecia.

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV, mesmo
quando não ocorrerem fatos geradores de contribuição previdenciária, sob pena da
multa prevista no § 4o. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de
10.12.97).
No entanto, ainda que assim não fosse, conforme ao que se depreende do item 4
do Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD no 35.538.302-0 (fls. 11-
15), a fiscalização apurou fatos geradores referentes aos pagamentos efetuados aos segurados
empregados, a título de remuneração pelos serviços prestados à empresa; e os pagamentos
efetuados aos sócios-gerentes da empresa (segurados contribuintes individuais) a título de pró-
labore.
Dessa forma, em que pesem os argumentos apresentados pelas Recorrentes não há
nos autos provas da inocorrência de fatos geradores, razão pela qual, neste ponto, não lhe assiste
razão.

Inexistência de grupo econômico.
Relativamente à alegação de inexistência de grupo econômico, deve-se dizer que a
caracterização de grupo econômico está muito bem evidenciada no anexo do Auto de Infração
“Informação Fiscal – Grupo Econômico” (fls. 21-31).
Entendo que o referido trabalho fiscal é suficiente para evidenciar a interligação,
assistência mútua e subordinação a um comando centralizado das empresas Massas Alimentícia
Firenze S.A.; Pão Gostoso Indústria e Comércio S.A.; Farina’s Indústria e comércio de Massas
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11557.001498/2009-02

Ltda.; Agropecuária Viva Maria S.A.; e Comercial Golden Fish Ltda. – ME, o que, como é
curial, caracteriza o grupo econômico de fato.
Ademais disso, note-se que os Recorrentes em seus recursos não contestam nem
fazem prova contra os fatos descritos no já citado Termo de Informação Fiscal de fls. 21-31.
Assim, por absoluta ausência de documentação comprobatória, deve ser mantido o
reconhecimento da caracterização de grupo econômico.

Inexistência de solidariedade
Alegam as Recorrentes, por fim, que deve ser afastada a responsabilidade
solidária atribuída às demais empresas integrantes do Grupo Econômico.
Ocorre que melhor sorte não assiste às Recorrentes no que diz respeito à
solidariedade passiva.
Assim se diz porque a responsabilidade solidária foi atribuída após um devido
processo de fiscalização instaurado para apurar a relação entre as Recorrentes, a partir do qual
ficou suficientemente demonstrada a caracterização de grupo econômico (fls. 21-31).
Dessa forma, uma vez reconhecida a caracterização de grupo econômico, deve ser
aplicada a norma de responsabilidade solidária prescrita no art. 30, IX, da Lei no 8.212/91.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
sobre a aplicação da norma de responsabilidade solidária em caso análogo. Veja-se:

Numero do processo: 17546.001022/2007-15
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 06 00:00:00 BRT 2010
Data da publicação: Tue Jul 06 00:00:00 BRT 2010
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/08/2001 a .31/03/2003 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NFLD.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EXISTÊNCIA DEMONSTRADA. I - Nos termos do
art. .30, IX da Lei ri° 8.212/91, as empresas que integram grupa econômico de
qualquer natureza respondem solidariamente pelos débitos fiscais de natureza
previdenciária; II - Compõem grupo econômico de fato as empresas controladas e
administradas conjunta e unitariamente, de forma que se confunde numa mesma pessoa
a administração e controle interno, e a própria atuação de mercado, RECURSO
VOLUNTÁRIO NEGADO.
Numero da decisão: 2402-000.992
Dessa forma, plenamente aplicável a norma de responsabilidade solidária no caso
em questão.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11557.001498/2009-02

Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital